Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-71.2012.8.11.0105
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-71.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICLO CAIRU LTDA - CNPJ: 02.513.526/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 216.102.406-00 (ADVOGADO), CLAUDINEY CARLOS BARBOSA - CPF: 689.360.442-49 (EMBARGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), EDIMAR BENTO TAVARES - CPF: 565.563.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por CICLO CAIRU LTDA. em face de acórdão que manteve a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro interpostos por Claudiney Carlos Barbosa, reconhecendo a boa-fé do adquirente na compra de imóvel rural e afastando a alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso se limita à rediscussão do mérito já apreciado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar vícios formais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Inexistem vícios no acórdão recorrido, que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, com base nos elementos probatórios e nas normas aplicáveis, inclusive reconhecendo a boa-fé do adquirente e a ausência de prova de fraude à execução, conforme Súmula no 375/STJ.

5. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão nem contradição, traduzindo mero inconformismo com a convicção do colegiado.

6. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto os embargos declaratórios foram manejados com o propósito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos embargos, sendo incabível a aplicação de multa quando manejados para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CICLO CAIRU LTDA.,
opôs Embargos de Declaração em ID 316132870, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 314020851, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, ao deixar de enfrentar relevar fato de que o Embargado abandonou o processo, não compareceu para audiência de instrução e julgamento, e assim, não fez provas de suas alegações, não se desincumbindo do ônus da prova.

Alega que terceiro, estranho nos autos, se encontra na posse do imóvel.

Contesta a validade do contrato de compra e venda pela ausência da outorga uxória da esposa do vendedor.

Sustenta existir vício de contradição em decisão ao entender estar o adquirente do imóvel sob a condição de boa-fé quanto este apresenta contrato elaborado unilateralmente que não foi registrado em cartório, apenas com firma reconhecida, e não comprova a posse da área.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a reforma do acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Claudiney Carlos Barbosa, sob alegação de que, nos autos da execução em apenso, sofreu indevida constrição dos direitos possessórios adquiridos por compra e venda em julho de 2010, do Lote Rural n. 97, situado na Linha 4, Agrovila, Km 5 da Linha, neste Município de Colniza-MT, com área de 21 alqueires, toda formada em pastagem e cercada com arame liso, contendo uma casa de madeira medindo 8X9 mts, um curral novo medindo 20/20 mts., com energia instalada.

Alegou que o referido lote foi adquirido de Edimar Bento Tavares, com posse desde então do imóvel.

Alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, uma vez que, conforme consulta à matrícula, não constava qualquer ônus, ou seja, estava livre e desembaraçado.

Requer em pedidos seja declarada lícita e de boa-fé a compra do imóvel realizado pelo embargante com levantamento da penhora sobre o bem.

A embargada, CICLO CAIRU LTDA. apresentou contestação, alegando ser a exequente nos autos em apenso e que busca a satisfação de crédito de título extrajudicial em face do devedor Edimar Bento Tavares. E que no caso houve fraude à execução, ante a conduta do devedor de se desfazer do bem a evitar a quitação da dívida.

O juízo a quo em sentença julgou procedente os Embargos de Terceiro, sob o fundamento: “(...); Forçoso concluir, portanto, que o embargante é adquirente de boa-fé e possuidor do bem objeto desta demanda, preenchendo-se, assim, os requisitos dos embargos de terceiro.”

Insurge-se a embargada/exequente ante a sentença de primeiro grau.

Não obstante a alegação da embargada/recorrente de que não foram produzidas provas suficientes à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, denota-se dos autos que o embargante demonstrou, por meio de contrato de compra e venda do imóvel - Lote Rural n. 97, situado na Linha 4, Agrovila, Km 5 da Linha, neste Município de Colniza-MT (ID. 290913477, fls. 67),
sua condição de adquirente de boa-fé
.

(...);

Resta configurado, assim, o requisito previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil, pois à época da compra (registro do contrato em Cartório de 2o Ofício da comarca de Colniza),
não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem, o que, além de comprovar a propriedade, evidencia a boa-fé na aquisição.

Observa-se dos documentos juntados pelo embargante, em verossimilhança de suas alegações, da posse do imóvel desde sua aquisição, como se vê da certidão do oficial de justiça a penhora do lote (ID. 290913477):”

(...);

A toda evidência, observa-se que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado à época da sua aquisição, e sua posse desde então, reforçando a boa-fé do embargante.

(...);

Ressalta-se que se não pode ignorar o fato do vendedor Edimar Bento Tavares possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução.

Contudo, salienta-se que para a comprovação de eventual fraude a execução como alegado pela recorrente a fim de se levar a efeito de ineficácia do negócio nestes autos, deve-se comprovar também a má-fé do comprador, e não somente presumido.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a caracterização de fraude à execução na alienação de bens, é necessário que haja o registro da penhora sobre o bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Em outras palavras, se não houver registro da penhora, o credor precisa demonstrar que o comprador tinha conhecimento da ação judicial que poderia levar à insolvência do vendedor.

Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

(...);

Por essa razão, deve-se prestigiar o terceiro adquirente de boa-fé, não havendo que se falar em fraude à execução na ausência de registro da penhora ou de prova inequívoca da má-fé.”

No tocante à falta de outorga uxória em contrato de compra e venda, não é de se olvidar que a sua ausência não é causa de invalidade do Compromisso de Compra e Venda, tendo em vista sua natureza obrigacional.

Nesse sentido:

“Compromisso particular de compra e venda de imóvel usucapido - Teor do documento não impugnado, nem mesmo as assinaturas - Em contratos de compromisso de venda e compra não registrados, como é o caso dos autos, o STJ entende que ‘a ausência de outorga uxória não é causa de invalidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional’ (AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, re. Min. Castro Filho, j . 1o-3-2007), uma vez que ‘a promessa de compra e venda gera apenas efeitos obrigacionais, não sendo, pois, a outorga da mulher, requisito de validade do pacto firmado’ ( REsp 677.117/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j . 2-12-2004; também REsp 37.466/RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, REsp36 .413, rel. Min. Eduardo Ribeiro) [...].” (TJ-SP - RI: 10302098120218260071 SP 1030209-81 .2021.8.26.0071, Relator.: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 08/12/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 08/12/2022)

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso, mas tão somente a insatisfação da parte Embargante a tentar rediscutir a matéria.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025